Tribunal: TCU
Processo: 039.962/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 2875/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6749/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor do Município de Cristianópolis (GO) e de Iris Aurélio Borges Dias (Prefeito durante o período de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2012; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 102-104) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 105), após citações dos responsáveis; Considerando que não foram apresentadas alegações de defesa por parte de nenhum dos responsáveis citados; Considerando que não se encontram prescritas as pretensões ressarcitória e punitiva; e Considerando a presunção da boa-fé em favor do ente federado e a inexistência de outras irregularidades que lhe sejam atribuíveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, incisos I, "a", e V, "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RI/TCU, a contar da notificação, para que o Município de Cristianópolis (GO) efetue e comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida indicada nos autos aos cofres do Tesouro Nacional, a ser atualizada monetariamente desde a data de ocorrência até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/1/2012 8.000,00 23/5/2012 4.000,00 b) informar ao Município de Cristianópolis (GO) que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, ao passo que em a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; c) autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e d) comunicar ao Município de Cristianópolis (GO) a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.962/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iris Aurélio Borges Dias (XXX.394.781-XX); Município de Cristianópolis (GO) (01.180.645/0001-16). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cristianópolis (GO). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valcleone da Silva Ribeiro (53600/OAB-GO), representando Município de Cristianópolis (GO). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.